Tribunal: TJMT
Processo: 0501617-07.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0501617-07.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS – NÃO OBSERVAÇÃO – CUMPRIMENTO DO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – MINORAÇÃO DA COMINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é possível evidenciar argumentação se for evidenciado a mácula da preclusão, bem como da inovação recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, já que estas também são sujeitas a questões temporais.

2 – Não há que se falar na nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por vícios formais e materiais, na hipótese de o título executivo apresentar todos os elementos dispostos no artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

3 – As multas administrativas só são passíveis de modificação na hipótese de o valor da condenação violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 501617-07.2015.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou os embargos, este que tinha o intuito de anular o crédito exequendo, ou minorar a multa fixada em sede administrativa.

O Recorrente ainda foi condenado no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, aponta que, a Certidão de Dívida Ativa não apresenta todos os elementos necessário para sua exigibilidade, em razão da ausência das informações contidas no artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Aponta, também, que, os créditos vindicados estariam fulminados pela prescrição, além de que a Lei Municipal que instruiu a cominação seria inconstitucional, a impedir a cobrança do débito.

Defende, também, que, o processo administrativo possui nulidades, e ausência de motivação para a aplicação da multa, em razão de que esta possui caráter manifestamente confiscatório, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Subsidiariamente, requer a minoração da cominação, no intuito de que se atinja um grau justo e cabível.

Dessa forma, requer a reforma da Sentença, a fim de que o crédito exequendo seja extinto, ou minorado.

O Recorrido, no ID nº 93592464, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou os embargos, este que tinha o intuito de anular o crédito exequendo, ou minorar a multa fixada em sede administrativa.

Como pode ser observado, o Recorrente dispôs diversas alegações, sendo estas: nulidade da Certidão de Dívida Ativa; prescrição; inconstitucionalidade da Lei Municipal; nulidade de processo administrativo; a ausência de motivação para aplicação da penalidade; e, a minoração da multa.

Pois bem.

Com relação à prescrição, inconstitucionalidade, nulidade do processo administrativo e ausência de motivação, é certo que estas sequer podem ser analisada neste momento, pois, pelo que se verifica, é a primeira oportunidade em que o Recorrente aponta estes argumentos.

Isto se dá em razão de que os argumentos de mérito da exordial eram: nulidade da CDA; e minoração da multa.

Verifica-se que, desde a oposição dos embargos, as referidas questões poderiam ter sido alegadas, porém, isto não foi feito, a ser temerário, então, proceder à análise inicialmente neste momento, ante a clara ocorrência de preclusão.

A fim de evitar futuras discussões, é imperioso apontar que não se olvida quanto ao fato de a prescrição ser matéria de ordem pública, e que poderia ser arguida em qualquer momento, mas o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que até as matérias de ordem pública podem ser fulminadas pela preclusão.

Além de precluídos, os pontos são inovação recursal, outra mácula que impossibilita a análise das questões. Neste sentido, veja-se o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, acerca do que foi disposto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL CONTENDO O REAJUSTE DAS MENSALIDADES RECONHECIDA NA ORIGEM. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 206 DO CC/2002. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2.O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública. Na hipótese, a questão acerca da prescrição do pedido de restituição das quantias pagas não foi analisada pelo Colegiado estadual, por se tratar de verdadeira inovação recursal.

[...]

(AgInt no REsp 1832454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/5/2021, DJe 14/5/2021).

Desta maneira, não há como analisar os temas mencionados, eis que este é o primeiro momento de alegação, a atrair a inteligência do STJ, que afasta a apreciação em razão da preclusão, e inovação recursal, ante violação ao princípio da dialeticidade.

Com relação a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, observa-se que o Apelante afirma que o título executivo não preenche todos os requisitos dispostos no artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Em especial, o Apelante afirma que não há a indicação do artigo violado a ensejar a aplicação da multa. É sabido que, as Certidões de Dívida Ativa possuem diversos elementos obrigatórios para assegurar sua exigibilidade, estes constantes no artigo, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal, quando se tratar de multa de origem não-tributária, como no caso dos autos.

Confira-se o referido dispositivo legal:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

De maneira específica, o Recorrente aponta que a CDA não aponta o fundamento legal (III), que embasa a dívida.

Ao observar a Certidão de Dívida Ativa, no entanto, é possível identificar que foi apontado o fundamento legal, inclusive, veja-se:
Obs: Arts. 20, §2º e 93,VII da Lei Federal 8.079/90; Art. 12, IX, a do Dec. Federal 2.181/97; Art. 2º do Dec. Munic. 4.334/2005 que regulamenta a Lei Munic. 4.069/2001; Art. 3º ‘caput e paragrado único’ da Lei Estadual 8.551/2006 e Art. 2º, II da Resolução n 2.892/01 do Banco Central do Brasil
(ID nº 93592450).

Desta forma, não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa, e, apenas para que não sopesem dúvidas, confira-se o entendimento pacífico deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA PROFERIDA PELO PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DA CDA – PRESSUPOSTOS DE VALIDADE E LIQUIDEZ – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Não há falar em vícios da formalização da CDA, uma vez que foram observados os pressupostos dos artigos 202, do CTN, bem como o artigo 2º, §5º, da Lei Federal n. 6.830/1980.

(N.U 0003831-62.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/3/2021, publicado no DJE 24/3/2021).

Acerca da minoração da multa arbitrada, observa-se que o Recorrente foi autuado pelo Procon, em razão de que:
não mantinha funcionário exclusivo e devidamente identificado para o atendimento do idoso nos caixas eletrônicos preferenciais
;
possuía máquina para emissão do bilhete de senha para o atendimento, porém, a mesma não estava em funcionamento
;
não mantinha afixado ao público consumidor o número do telefone do Banco Central do Brasil
.

Nesta toada, foi condenado no pagamento de multa no montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

A partir das considerações realizadas, resta, portanto, avaliar se a minoração da multa imposta foi cabível.

A fim de constatar o patamar correto da multa, é necessário evidenciar, inicialmente, o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Verifica-se, então, que, são três elementos principais, mas não todos, que devem ser levados em consideração.

A gravidade da infração será valorada por último, pois, para o presente caso, é o mais relevante. Com relação a vantagem auferida, é certo que esta seria apenas com relação a questões administrativas e financeiras, uma vez que a ausência de disponibilização dos itens apontados alhures, pouparia o dispêndio.

Acerca da condição financeira do Apelante, é certa que esta é incontestável, pois o Banco Bradesco existe há mais de 7 décadas, e é consolidado no mercado brasileiro, a possuir indiscutível poderio econômico.

É certo que, embora não tenha sido juntado o balanço trimestral/semestral/anular do Recorrente, o referido possui patrimônio substancioso.

Ademais, este fato não impõe uma condenação injusta, não há dúvidas quanto a relevância deste fato, pois a multa possui caráter punitivo-pedagógico, mas não é um fator absoluto, como já mencionado, é um elemento a ser valorado no momento da fixação da cominação.

Por fim, há a questão da gravidade da infração. Não há como se olvidar que o Recorrente foi autuado por diversas circunstâncias, estas que são exigências legais não cumpridas.

É certo, portanto, que as práticas devem ser combatidas, e isto é representado pela previsão legal vigente, sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade.

É certo que, o patamar da multa registrado pelo Procon serve à finalidade punitivo-pedagógica.

Antes de proceder à conclusão, observe-se a jurisprudência afim, deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE– VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 0006764-76.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/10/2021, publicado no DJE 19/10/2021).

Desta maneira, não há que se falar na necessidade da minoração da multa aplicada pelo Procon, uma vez que esta se encontra em consonância com os parâmetros legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022